Tribunal: TCU
Processo: 027.731/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto pela Administração Regional do Serviço Social do Comércio no Estado de São Paulo  Sesc/SP contra o acórdão 3.330/2020  2a Câmara, que, ao apreciar representação contra o pregão eletrônico S 205/2019, realizado por aquela entidade para fornecimento de vale-refeição na modalidade cartão eletrônico, considerou-a parcialmente procedente e determinou, em seu item 1.8.1, que não fosse prorrogado o contrato decorrente do aludido certame.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto pela Administração Regional do Serviço Social do Comércio no Estado de São Paulo - Sesc/SP contra o Acórdão 3330/2020-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão ordinária da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 48 da Lei 8.443/1992 e 286 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, dar-lhe provimento e tornar insubsistente o item 1.8.1 do Acórdão 3330/2020-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. indeferir o pedido da Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A de admissão nos autos; 9.3. dar ciência desta decisão ao recorrente e aos demais interessados, com a informação de que o inteiro teor desta deliberação, bem como do relatório e do voto que a fundamentaram, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.